Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. ESTADUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ELETROBRAS S/A. FURNAS S/A. APM MANSO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. FORO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 63, CAPUT E § 1o, DO CPC, C/C, ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.666/92. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO.
1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito (Tema 988 STJ), dentre as quais se inclui a competência territorial, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade, notadamente, quando se discute no feito a produção antecipada de prova, nos termos do art. 1.015, VI, deste Código.
2. A competência para o julgamento do procedimento de “produção antecipada da prova [requerido em desfavor de sociedade de economia mista federal] é [, em regra, relativa, territorial e estadual, pois cabe ao] juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”, nos termos do art. 381, § 2o, do CPC, c/c, Súmulas ns. 517 e 556, ambas do STF, c/c, Súmula 42 STJ. 2.1. Esta competência poderá ser modificada pela vontade das partes contratuais, “elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações; [cuja] eleição só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”, de acordo com o art. 63, caput e § 1o, deste Código.
3. “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”, consoante o art. 63, § 3o, do CPC.
4. Não é abusiva a cláusula de eleição “que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei”, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei n. 8.666/92, c/c, Lei n. 8.987/1995, c/c, Lei n. 9.074/1995.
5. Esta exceção refere-se: “às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação; [aos] casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo; [e os] casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior”.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF declarado competente para julgamento do presente procedimento de produção antecipada de prova.